Tribunal: TJDFT
Processo: 0743611-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IRDR N. 21. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Distrito Federal, que visava à declaração de ilegitimidade ativa da parte exequente. 1.1. Em decisão proferida pelo Exmo. Des. Maurício Silva Miranda, deferiu-se o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. 1.2. Autos conclusos a esta Relatoria por redistribuição, em razão do falecimento do e. Desembargador Relator.
2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a categoria a qual representa, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei distrital n. 786/94. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de preclusão quanto à tese de ilegitimidade ativa suscitada em exceção de pré-executividade e, (ii) caso afastada a eficácia preclusiva, analisar a legitimidade da parte exequente para o presente cumprimento individual de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ausente decisão definitiva sobre a legitimidade ativa ad causam (matéria de ordem pública) no curso do feito executivo, à luz dos requisitos estabelecidos no julgamento do IRDR n. 21, de natureza vinculante, imperiosa a reapreciação da questão via exceção de pré-executividade, de modo a preconizar o intento do CPC em uniformizar a jurisprudência dos tribunais e, assim, garantir a segurança jurídica. Preclusão afastada.
5. A Câmara de Uniformização do TJDFT, em julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), em 19/8/2024, definiu a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
6. Se o exequente, à época da exclusão do benefício alimentação, era servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal, integrante da Administração Indireta, e passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal somente com o Decreto n. 21.479, de 31 de agosto de 2000, após o ajuizamento da ação coletiva n. 32.159/97, inexiste legitimidade ativa para requerer a execução do respectivo título judicial.
7. O servidor ainda era filiado ao SAE/DF, sindicato específico para representar sua categoria (conforme contribuições em fichas financeiras), conjuntura apta a reforçar sua ilegitimidade ativa para requerer a execução do título judicial formado na ação coletiva n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97), ajuizada em benefício dos servidores representados, exclusivamente, pelo Sindireta/DF.
8. Aplicação da tese jurídica fixada no IRDR n. 21 do TJDFT que se impõe, a fim de acolher a exceção de pré-executividade do executado/agravante e reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam do exequente/agravado, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.